Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031778-57.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR FIALHO ESTEVES RECORRIDO: WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS NO APLICATIVO "FACEBOOK". DIREITOS DE PERSONALIDADE. OFENSAS À HONRA. DANO MORAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO. 1. Hipótese de ilícito civil caracterizado por ofensa a direito da personalidade. 1.1. O autor alega que o réu, ao divulga conteúdo ofensivo a sua honra, causou-lhe dano moral indenizável. Dessa forma, requer a condenação do réu para que seja indenizado pelos danos morais sofridos. 1.2. Em sentença, foi reconhecida a ilicitude da conduta do réu. Não obstante, o pedido foi julgado improcedente. 1.3. O autor apelou e, na ocasião, requereu a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 2. A divulgação de mensagens por meio da plataforma virtual "Facebook", com conteúdo manifestamente ofensivo à honra do autor, ultrapassa a razoabilidade e a garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento. Dessa forma, viola direitos inerentes à personalidade e configura dano moral que deve ser indenizado, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. 3. Em relação à quantificação da indenização por danos morais, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar ao valor correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. 4. Apelação conhecida a provida. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de danos morais a serem indenizados, e a abusividade do valor indenizatório arbitrado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 5o inciso IV, e 220 ambos da Constituição Federal, aduzindo que tecer críticas a agente político, no exercício do direito à liberdade de expressão, não configura dano moral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário no que tange à aludida transgressão aos artigos 5o inciso IV, e 220 ambos da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739.382/RJ (Tema 657), concluiu que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013). Assim, considerando que o presente recurso extraordinário discute a responsabilidade por danos morais em razão de ofensa à imagem, questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004